Tribunal: TJDFT
Processo: 0753846-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0753846-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CELSO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CELSO RORIGUES DA SILVA, fundamentado no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil c/c artigo 266, inc. II, do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recuso especial de Id. 64973185, em virtude de erro grosseiro no uso da norma de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando a incorreção no manejo do recurso é grosseira. Confira-se, por oportuno, o AgInt no AREsp n. 2.658.825/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2024. Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado da decisão de Id. 64053201 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Por fim, observe-se, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Id. 67105182. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004